Tribunal: TJSP
Processo: 2039275-63.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. Extinção da execução, com espeque no art. 794, I, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie. Decisão passível de impugnação por meio de apelação, por força do disposto no art. 475-M, § 3o, do CPC/1973. Recorrente que, equivocadamente, interpôs agravo de instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Cumprimento de sentença. Extinção da execução, com espeque no art. 794, I, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à espécie. Decisão passível de impugnação por meio de apelação, por força do disposto no art. 475-M, § 3o, do CPC/1973. Recorrente que, equivocadamente, interpôs agravo de instrumento. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, em razão de texto expresso de lei.
Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039275-63.2016.8.26.0000, da Comarca de Valparaíso, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados LUCIA BERGAMO DE SOUZA e ARMANDO BERGAMO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: LUCIA BERGAMO DE SOUZA E ARMANDO BERGAMO
VOTO no 104611
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública.
Cumprimento de sentença. Extinção da execução, com
espeque no art. 794, I, do Código de Processo Civil/1973,
aplicável à espécie. Decisão passível de impugnação por meio
de apelação, por força do disposto no art. 475-M, § 3o, do
CPC/1973. Recorrente que, equivocadamente, interpôs
agravo de instrumento. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, em
razão de texto expresso de lei.
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos
autos de execução de título judicial, que extinguiu o feito, com fundamento no art. 794, I,
do Código de Processo Civil/1973.
Insurge-se o agravante, reiterando os fundamentos da impugnação, buscando
a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
Busca o agravante seja reformado o decisum que decretou a extinção da
impugnação ofertada no âmbito de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil
Pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em
face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou
perante
a
6a
Vara
da
Fazenda
Pública
da
Comarca
da
Capital
(no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em julgado em março de 2011.
Não obstante as alegações colocadas no inconformismo, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnada deve ser atacada por meio de apelação, e não agravo de instrumento.
Nem se argumente quanto à aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
que somente é admissível em hipóteses de erro escusável, aliado à presença de dúvida
objetiva. Tais pressupostos, à toda vista, não estão delineados, porquanto o ordenamento
jurídico processual aplicável é expresso acerca de qual recurso é passível na hipótese de
decisão que extinguir a execução:
Art. 475-M: “§ 3o A decisão que resolver a impugnação é recorrível
mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da
execução, caso em que caberá apelação.”
Não há falar, portanto, em dúvida objetiva, nem, tampouco, em inexistência
de erro grosseiro, para a incidência do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido, preleciona Fredie Didier Jr. (apud Curso de Direito
Processual Civil, Volume 5, 5a edição, Editora JusPodvm, pág.399), a decisao que julgar a
impugnação é recorrível por agravo de instrumento, salvo se extinguir a execução, quando
será apelável (art. 475-M, § 3o, CPC). A opção legislativa é clara: não acolhida a
impugnação, a execução deverá prosseguir, assim, a previsão do agravo de instrumento é
correta e adequada, exatamente para permitir o prosseguimento da fase executiva nos
autos principais, que continuarão no juízo a quo, enquanto pendente o processamento do
recurso. (...)
Logo, considerando que a apelação é o meio impugnativo cabível contra
sentença que extinguiu o processo executório, o agravo de instrumento presentemente
interposto revela-se via recursal inadequada.
Outra não é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. NATUREZA DO ATO.
FUNGIBILIDADE INADMISSÍVEL ENTRE APELAÇÃO E AGRAVO. I -
Independentemente do título dado à decisão do Juiz que põe termo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, extinguindo o processo, tem força de sentença e como tal deve
ser tratada, devendo ser atacada por apelação e não por agravo,
inadmissível a fungibilidade. Precedentes. II - Recurso não conhecido.
(REsp 353.157/RN, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
julgado em 07/05/2002)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO
CABÍVEL.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO.
AGRAVO
DE
INTRUMENTO.1.- A jurisprudência desta Corte orienta que o "art. 475-M,
§ 3o, do CPC, incluído pelas inovações introduzidas pela Lei no
11.232/2005, disciplina: "A decisão que resolver a impugnação é recorrível
mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da
execução, caso em que caberá apelação" (EDcl no AREsp 319.343/SC, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, DJe 28/06/2013). 2.- Agravo Regimental
improvido. (AgRg no AREsp 466.797- SP; Rel. Min. Sidnei Beneti; Terceira
Turma, j. 22.04.2014).
A jurisprudência desta Corte Estadual não discrepa:
Apelação. Fase de cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação.
Decisão interlocutória. Decisão que não importa em extinção da execução.
Recurso cabível. Agravo de instrumento. Inteligência do parágrafo 3o, do
artigo 475-M do Código de Processo Civil. Interposição de recurso de
apelação. Inadmissibilidade. Fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Erro
grosseiro. Texto expresso de lei. Recurso não conhecido. (AI no
0003267-84.2014.8.26.0035; 26a Câmara de Direito Privado; Rel. Bonilha
Filho; j. 24.09.2015).
Agravo de instrumento - Não recebimento do recurso de apelação
interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao
cumprimento da sentença, sem a extinção da execução - Recurso cabível era
o agravo - Previsão expressa no art. 475-M, § 3o do CPC - Inaplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do princípio da fungibilidade - Erro grosseiro - Decisão mantida - Recurso
não provido. (AI no 2032626-53.2014.8.26.0000; 17a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Irineu Fava; j. 22.08.14).
Considerado todo o acervo argumentativo, o que importa e possui relevância
é que a lei é clara e objetiva, no sentido de que o recurso cabível contra sentença que
extingue a execução é apelação.
Por tais argumentações, entendendo ser cabível o recurso de apelação contra
a decisão que extingue a execução, ante expressa previsão legal, a utilização do recurso de
agravo de instrumento configura erro grosseiro, pondo-se como inadmissível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal.
Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator